Tribunal: TJPA
Processo: 0800976-07.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800976-07.2023.8.14.0000

REQUERENTE: RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

PROCESSO Nº 0800976-07.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL/PA
.

EMBARGANTE
: RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO.

ADVOGADA PARTICULAR:
VERENA CARDOSO, OAB/PA 17.468

EMBARGADO
: ACÓRDÃO ID Nº. 20173900 (DJE 19/06/2024)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERAM SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

2. É INVIÁVEL, NA ESTREITA VIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A REAPRECIAÇÃO DAS TESES TRAZIDAS NA REVISÃO CRIMINAL, TÃO SOMENTE, EM RAZÃO DO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

47ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual – PJE OUTRAS AÇÕES – Sessão de Direito Penal, com início no dia 30/07/2024 e término no dia 06/08/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Revisão Criminal
interposto por RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO, através de advogado particular, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 20173900 proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do recurso de revisão criminal interposto pela Defesa do acusado, lhe concedendo parcial provimento,
alterando a pena do apelante para 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 09 (nove) dias-multa
, nos autos do Processo n°
0000159.09-2012.8.14.0049, proferida pelo juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado (artigos 157, §2º, I, II e V c/c 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 740/766, ID nº 20349616) alegou a defesa que haveria omissões e contradições no acórdão nº 20173900, devendo ser conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para fins de
reformar a primeira fase da dosimetria
da pena, a fim de serem afastadas as circunstâncias negativas “culpabilidade e circunstâncias do crime”, redimensionando a pena-base para o mínimo legal; b)
reformar a segunda fase da dosimetria
, para reduzir a pena em 1/3 (um terço), diante da existência das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, bem como afastar a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP (crime cometido contra criança), em razão das atenuantes existentes serem preponderantes sobre a agravante; c)
reformar a terceira fase da dosimetria,
para ser aplicada a fração média de 1/2 na causa de diminuição do art. 14, inciso II, do Código Penal.

Sustenta, para tanto que, o v. acórdão não teria enfrentado e dirimido as referidas teses, apresentando omissão e falta de fundamentação idônea em alguns pontos. Em razão disso, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos.

Nesta Superior Instância (fls. 769/775, ID nº 20622163), a Procuradora de Justiça, Dr. Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo

CONHECIMENTO
DOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos em favor de RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO, e
no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão de ID nº 20173900.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de declaração em Revisão Criminal
interposto por RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO, objetivando reformar o acórdão de nº. 20173900.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de omissões a serem sanadas em diversos pontos, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

No caso, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de revisão criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente.

Constata-se que foram esclarecidos todos os pontos levantados em sede da Revisão Criminal, reanalisando o conjunto probatório e mantendo a condenação, em nada retificando o
decisum.

Frisa-se que p
ara o Tribunal, um pedido revisional só pode ser julgado procedente, caso preencha os termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou seja, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos ou à literalidade do texto legal, não podendo a revisão criminal converter-se em nova apelação defensiva para rediscussão do julgado, já tendo inclusive alterado a pena do acusado nesta instancia superior.

Dessa forma, o embargante utiliza argumentos que refletem, na verdade, inconformismo com o teor do Acórdão recorrido, pretendendo, de fato, modificar o conteúdo decisório, o que não se admite em razão dos estreitos limites da presente via.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -

APLICAÇÃO DA MINORANTE, PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS - INVIABILIDADE - FORTES INDICATIVOS DE QUE O APELANTE SE DEDIQUE A ATIVIDADES CRIMINOSAS - DETRAÇÃO PENAL - INVIABILIDADE
. - Incabível é a concessão da

causa especial de diminuição da pena, prevista no §4°, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, se não preenchidos os requisitos para tal - Em que pese a regra inserta no § 2º, do art. 387, do CPP, à vista das parcas

informações da real situação carcerária do ora apelante, revela-se mais prudente deixar a detração a cargo do Juízo das Execuções.
(TJ-MG - APR: 10702190640236001 Uberlândia, Relator: Corrêa Camargo, Data

de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/07/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PERCENTUAL. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. REINCIDÊNCIA SIMPLES. INTEGRAÇÃO DA NORMA PELA ANALOGIA IN BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40%. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS
. 1. Nos limites estabelecidos pelo art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado combatido. 2. Apesar das argumentações, o embargante não apontou efetivamente a existência de nenhuma contradição no corpo do decisum embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça consolidou jurisprudência de que a contradição ou a obscuridade não implicam que o Tribunal deva acolher a tese apresentada pelo recorrente: o fato de a solução adotada pelo Tribunal não ser a que satisfaça o recorrente em nada invalida a decisão atacada (EDcl no REsp n. 1.359.810/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/12/2017). 4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no HC 657.224/TO, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 17/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO QUE TRATOU DE TODAS AS ALEGAÇÕES SUSCITADAS - CONTRADIÇÕES, OMISSÕES E OBSCURIDADES INEXISTENTES - MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO
. - Os embargos de declaração, que buscam tão somente reformar questões já discutidas na decisão fustigada, demonstram apenas inconformismo por parte do embargante com o resultado do julgamento, desmerecendo, pois, acolhimento. - Mesmo para fins de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração deve adequar-se ao disposto no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.23.254569-9/002, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/01/2024, publicação da súmula em 31/01/2024).

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Em suma, o que se tem é a insatisfação do embargante com os fundamentos do acórdão, que em sede de recurso de revisão criminal, julgou parcialmente procedente seus pedidos.

Com base em tais considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 13/08/2024